Tribunal: TJDFT
Processo: 0030750-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0030750-93.2012.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NARA REIJANE QUEIROZ MELO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de NARA REIJANE QUEIROZ MELO (ID: 29081220). Brasília, 17 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador